Tribunal: TJDFT
Processo: 0741550-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741550-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OSMAR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Autor CLAUDIO OSMAR DA SILVA, em face da decisão interlocutória (ID 143852243 na origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0705386-96.2022.8.07.0001, proposta contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., objetivando a limitação dos descontos na conta salário do Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial. Confira-se: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além dos comprovantes bancários apresentados, com recebimento e movimentações incompatíveis com o benefício pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. O Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) não pode arcar com as custas processuais, muito embora esteja empregado, pois vem tendo descontado integralmente seu salário, motivo que o impede de realizar o pagamento das custas processuais; (ii) ingressou com obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente com pedido liminar, para proibir a Agravada a efetuar descontos diretamente em sua conta salário, sob amparo da instrução normativa n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registros de que trata a Resolução n. 3.402/2006 (Conta Salário); (iii) ao ingressar com a ação demonstrou sua condição de hipossuficiência e manifesta miserabilidade, por meio dos seus últimos extratos de movimentação bancária, os quais demonstram estar havendo descontos integrais da remuneração percebida; (iv) o Agravante detém cargo público, com movimentação bancária mensal, em torno de R$ 4.267,00 (quatro mil duzentos e sessenta e sete reais). Ocorre que, desde o mês de março do corrente ano, há desconto integral de sua remuneração diretamente em conta salário; (v) as benesses da gratuidade de justiça são concedidas àqueles que comprovem condição de hipossuficiência, ou apresentem provas de sua incapacidade econômica. Todavia, não há provas mais contundentes do que as anexadas aos autos, que comprovam descontos integrais da remuneração em conta salário do Agravante; (vi) não merecem prosperar os termos da decisão interlocutória, quanto ao pedido formulado de gratuidade de justiça, ora recorrida, haja vista que o Agravante vem passando por uma situação extremamente crítica tendo descontada integralmente sua única fonte de renda; (vii) é viável a via instrumentalizada do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória em questão pode causar lesão ao Recorrente, além do mais sofrerá os efeitos da preclusão, podendo causar dano irreparável. Resta, pois, fundada a interposição do presente recurso para suspender a eficácia da decisão interlocutória proferida, que entendeu não estarem presente os requisitos da tutela de urgência. Ao final, pede: c) Seja reformada a decisão interlocutória de primeira instância para deferir a gratuidade de justiça em favor da parte agravante; DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023 15:10:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador